Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0700435-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA EMBARGADO: NILDETE SANTANA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, id 12765076. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator